Tribunal: STF
Processo: Rcl 73044
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252). Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Ausência de relação do paradigma com tema de repercussão geral. Relação contratual autônoma entre pessoas jurídicas. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se configurando o ajuizamento da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    2. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por empreendedor individual, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625.



    3. Agravo regimental não provido.